Tribunal: TJDFT
Processo: 0025984-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO.
1 – Execução de título extrajudicial. Suspensão e interrupção do prazo prescricional. O despacho que ordena a citação, na forma do art. 802, parágrafo único do CPC, interrompe a prescrição. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se a execução pelo prazo de 1 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato).
2 – Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. O prazo da prescrição da pretensão executiva da cédula de crédito bancário, também aplicável à prescrição intercorrente, é de 3 anos, conforme disposição do art. 44 da Lei n 10.931/2004 e da regra do art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a efetiva constrição de bens penhoráveis, deve ser extinto o processo de execução.
3 – O simples peticionamento em juízo para requerer a penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens não basta para interromper o curso da prescrição (Tema Repetitivo 568/STJ).
4 – Apelação conhecida e desprovida.